Tribunal: TJES
Processo: 0000586-29.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-31

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NEM DA MINORANTE DO ART. 41 DA LEI DE DROGAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o réu como incurso no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 560 dias-multa.

2. A Defesa requereu a absolvição por suposta quebra da cadeia de custódia, sob argumento de que diferentes entorpecentes foram acondicionados em mesmo envelope e lacre, comprometendo a confiabilidade da prova. Subsidiariamente, pleiteou redução da pena-base e aplicação das causas de diminuição dos arts. 33, § 4º, e 41, ambos da Lei de Drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) definir se houve quebra da cadeia de custódia capaz de ensejar a nulidade da prova e a absolvição do réu; (ii) verificar se a pena-base deve ser reduzida diante da valoração das circunstâncias judiciais; (iii) estabelecer se são aplicáveis as causas de diminuição do art. 33, § 4º (tráfico privilegiado) e do art. 41 (colaboração voluntária) da Lei nº 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A simples juntada de entorpecentes distintos em um mesmo envelope não caracteriza quebra da cadeia de custódia, quando a perícia confirma correspondência entre substâncias, laudo químico e formulário de custódia, inexistindo indício de adulteração ou contaminação da prova (CPP, arts. 158-A e ss.; STJ, AREsp nº 2603904/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 03.12.2024).

5. A exasperação da pena-base pela conduta social se mostra inidônea, caracterizando
bis in idem
, devendo ser afastada. Por outro lado, a natureza e quantidade dos entorpecentes justificam a fixação da pena-base acima do mínimo legal, em 5 anos e 10 meses de reclusão e 530 dias-multa.

6. O tráfico privilegiado não é aplicável, pois há elementos concretos que demonstram dedicação do réu à atividade criminosa, notadamente a quantidade e variedade das drogas, a apreensão de petrechos e o teor das mensagens extraídas do celular (STJ, HC nº 863581/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 05.11.2024).

7. A minorante do art. 41 da Lei de Drogas não incide, porque o acusado permaneceu em silêncio na fase policial e negou os fatos em juízo, não havendo colaboração voluntária nem confissão que contribuísse com a investigação (TJ-ES, Apelação Criminal nº 00071942120208080012, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, 1ª Câmara Criminal).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de demonstração concreta de adulteração ou contaminação da prova afasta a alegação de quebra da cadeia de custódia.

2. O tráfico privilegiado não se aplica quando comprovada dedicação do agente à atividade criminosa.

3. A causa de diminuição do art. 41 da Lei de Drogas exige colaboração voluntária efetiva, não configurada pelo simples silêncio ou negativa dos fatos em juízo.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 158-A a 158-D; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, § 4º, e 41.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 2603904/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 03.12.2024; STJ, HC nº 863581/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 05.11.2024; TJ-ES, Apelação Criminal nº 00071942120208080012, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, 1ª Câmara Criminal.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000586-29.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FERNANDO DA HORA DOS REMEDIOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NEM DA MINORANTE DO ART. 41 DA LEI DE DROGAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o réu como incurso no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 560 dias-multa.

2. A Defesa requereu a absolvição por suposta quebra da cadeia de custódia, sob argumento de que diferentes entorpecentes foram acondicionados em mesmo envelope e lacre, comprometendo a confiabilidade da prova. Subsidiariamente, pleiteou redução da pena-base e aplicação das causas de diminuição dos arts. 33, § 4º, e 41, ambos da Lei de Drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) definir se houve quebra da cadeia de custódia capaz de ensejar a nulidade da prova e a absolvição do réu; (ii) verificar se a pena-base deve ser reduzida diante da valoração das circunstâncias judiciais; (iii) estabelecer se são aplicáveis as causas de diminuição do art. 33, § 4º (tráfico privilegiado) e do art. 41 (colaboração voluntária) da Lei nº 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A simples juntada de entorpecentes distintos em um mesmo envelope não caracteriza quebra da cadeia de custódia, quando a perícia confirma correspondência entre substâncias, laudo químico e formulário de custódia, inexistindo indício de adulteração ou contaminação da prova (CPP, arts. 158-A e ss.; STJ, AREsp nº 2603904/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 03.12.2024).

5. A exasperação da pena-base pela conduta social se mostra inidônea, caracterizando
bis in idem
, devendo ser afastada. Por outro lado, a natureza e quantidade dos entorpecentes justificam a fixação da pena-base acima do mínimo legal, em 5 anos e 10 meses de reclusão e 530 dias-multa.

6. O tráfico privilegiado não é aplicável, pois há elementos concretos que demonstram dedicação do réu à atividade criminosa, notadamente a quantidade e variedade das drogas, a apreensão de petrechos e o teor das mensagens extraídas do celular (STJ, HC nº 863581/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 05.11.2024).

7. A minorante do art. 41 da Lei de Drogas não incide, porque o acusado permaneceu em silêncio na fase policial e negou os fatos em juízo, não havendo colaboração voluntária nem confissão que contribuísse com a investigação (TJ-ES, Apelação Criminal nº 00071942120208080012, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, 1ª Câmara Criminal).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de demonstração concreta de adulteração ou contaminação da prova afasta a alegação de quebra da cadeia de custódia.

2. O tráfico privilegiado não se aplica quando comprovada dedicação do agente à atividade criminosa.

3. A causa de diminuição do art. 41 da Lei de Drogas exige colaboração voluntária efetiva, não configurada pelo simples silêncio ou negativa dos fatos em juízo.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 158-A a 158-D; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, § 4º, e 41.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 2603904/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 03.12.2024; STJ, HC nº 863581/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 05.11.2024; TJ-ES, Apelação Criminal nº 00071942120208080012, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, 1ª Câmara Criminal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
FERNANDO DA HORA DOS REMÉDIOS
em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa.

A Defesa, em suas razões (ID nº 14976805), aduz que houve violação à cadeia de custódia, sob o fundamento de que diferentes tipos de substâncias entorpecentes foram acautelados sobre o mesmo envelope e lacre, o que afetaria a confiabilidade da prova, devendo haver o seu desentranhamento com a absolvição do acusado.

Subsidiariamente, sustenta a necessidade de redução da pena-base para o mínimo legal, bem como a aplicação das causas de diminuição de pena previstas no artigo 33, § 4º, e 41, ambos da Lei de Drogas, já que preenche todos os requisitos para tanto.

Pugna, assim, pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando a sentença recorrida a fim de absolver o réu e, em caráter subsidiário, a redução da reprimenda imposta, com a consequente modificação do regime inicial e substituição por penas restritivas de direitos.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 15057862), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 15916185), opinando pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
FERNANDO DA HORA DOS REMÉDIOS
em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa.

A Defesa, em suas razões (ID nº 14976805), aduz que houve violação à cadeia de custódia, sob o fundamento de que diferentes tipos de substâncias entorpecentes foram acautelados sobre o mesmo envelope e lacre, o que afetaria a confiabilidade da prova, devendo haver o seu desentranhamento com a absolvição do acusado.

Subsidiariamente, sustenta a necessidade de redução da pena-base para o mínimo legal, bem como a aplicação das causas de diminuição de pena previstas no artigo 33, § 4º, e 41, ambos da Lei de Drogas, já que preenche todos os requisitos para tanto.

Pugna, assim, pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando a sentença recorrida a fim de absolver o réu e, em caráter subsidiário, a redução da reprimenda imposta, com a consequente modificação do regime inicial e substituição por penas restritivas de direitos.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia (ID nº 14728305) em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime de tráfico de drogas, narrando que, no dia 11/03/2024, por volta das 10h, na Rua Hilton de Oliveira, bairro Estrelinha, Vitória/ES, policiais militares receberam a informação de que um indivíduo estaria cortando, embalando e comercializando entorpecentes em frente a uma residência no referido endereço, localizado em região dominada pela facção Primeiro Comando de Vitória (PCV).

Ao chegarem no local indicado, visualizaram o acusado que arremessou uma sacola preta no jardim de uma calçada e entrando dentro de uma residência.

Durante a busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado em poder do acusado, mas na sacola dispensada havia 88 (oitenta e oito) pinos de cocaína, 27 (vinte e sete) buchas de maconha, 22 (vinte e duas) pedras de crack, 2 (dois) pedaços de maconha, uma balança de precisão e uma máquina de cartão de crédito.

Inicialmente, a Defesa alega que teria havido quebra na cadeia de custódia, uma vez que os diferentes entorpecentes apreendidos foram acautelados no mesmo envelope, o que, na sua visão, afetaria a confiabilidade da prova.

De fato, conforme se verifica do formulário da cadeia de custódia (p.26 - ID nº 14728300) os entorpecentes apreendidos foram conjuntamente envelopadas:

Ocorre que tal fato,
per si
, não afasta a confiabilidade da prova, uma vez que o laudo químico de ID nº 14728314 atesta que as substâncias encaminhadas eram aquelas constantes do envelope nº 0777851 e, além disso, a quantidade encaminhada para perícia corresponde àquelas contidas no formulário de cadeia de custódia.

Nesse contexto, entendo que houve a devida observância das regras da cadeia de custódia previstas no art. 158-A e ss. do Código de Processo Penal, inexistindo indício de adulteração ou contaminação da prova, requisitos necessários para se declarar eventual nulidade da prova, consoante entendimento do STJ:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA . INEXISTÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RESP . I. CASO EM EXAMEAgravo interposto por RAFAEL INÁCIO e ROSSANA GABRIELA DA SILVA contra decisão que inadmitiu recurso especial em razão da incidência da Súmula 7/STJ. Os recorrentes foram condenados por associação ao tráfico de drogas, com apreensão de 2,85 kg de maconha e 459,2 g de cocaína na residência de Rafael. No recurso especial, a defesa alegou violação do art . 158-A e D do CPP, sustentando quebra da cadeia de custódia e requerendo a nulidade da prova e a consequente absolvição. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃOHá duas questões em discussão: (i) definir se houve quebra da cadeia de custódia das provas referentes às drogas apreendidas; (ii) determinar se o acolhimento dessa tese implicaria a nulidade das provas e a absolvição dos recorrentes. III . RAZÕES DE DECIDIR
A prova material foi devidamente documentada, fotografada e preservada ao longo de todo o processo investigativo, sendo as substâncias acondicionadas em recipientes originais e encaminhadas à perícia em envelopes lacrados com números de segurança, garantindo sua autenticidade e integridade, conforme previsto no art. 158-B, IV do CPP.Não há indícios de adulteração ou contaminação das provas, conforme destacado no acórdão e reforçado pela jurisprudência do STJ, que exige demonstração concreta de eventual interferência na cadeia de custódia para que se configure a nulidade da prova
.Para acolher a tese defensiva e afastar a validade das provas, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7/STJ .Jurisprudência consolidada no STJ, ao julgar casos semelhantes, confirma que a ausência de elementos concretos que demonstrem a quebra da cadeia de custódia afasta a nulidade da prova (AgRg no RHC n. 147.885/SP; AgRg no HC n. 744 .556/RO). IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (STJ - AREsp: 2603904 MG 2024/0119150-2, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 03/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/12/2024)

Afastada a alegação de nulidade da prova, é de ser mantida a condenação do acusado como incurso nas sanções do art. 33 da Lei de Drogas.

No tocante à dosimetria da pena, pude verificar que, na primeira fase, o Juízo
a quo
fixou a pena-base em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, mediante a valoração negativa da conduta social do acusado e a natureza e quantidade dos entorpecentes.

Em relação à
conduta social
, entendo que a fundamentação empregada pelo Magistrado se revela inidônea, já que o fato de ele se dedicar ao tráfico de drogas já foi utilizado para afastar o tráfico privilegiado, incorrendo em indevido
bis in idem
.

Por outro lado, a
natureza
e
quantidade
dos entorpecentes autorizam a exasperação da pena-base, considerando a apreensão de aproximadamente 350 g (trezentos e cinquenta gramas) de entorpecentes variados como maconha, cocaína e crack, estes últimos de efeitos altamente nocivos.

Assim, reduzo a pena-base para 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 530 (quinhentos e trinta) dias-multa.

Não há agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, a Defesa requer a aplicação das causas de diminuição de pena previstas nos arts. 33, § 4º, e 41, ambos da Lei de Drogas.

Com efeito, consoante dicção expressa do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, para fazer jus à benesse do tráfico privilegiado impõe-se o preenchimento de forma cumulativa dos seguintes requisitos: i) agente primário; ii) bons antecedentes; iii) não se dedique às atividades criminosas e iv) não integre organização criminosa.

No caso, embora se trate de réu primário, entendo que há elementos nos autos que indicam que ele se dedica a atividades criminosas.

Isso porque, além da relevante quantidade de entorpecentes apreendidos, houve a apreensão de uma balança de precisão e máquina de cartão de crédito, petrechos comumente relacionados ao tráfico.

Além disso, conforme se verifica da perícia de extração de dados realizada no aparelho celular do acusado (IDs nº 14728601 e ss.), verifica-se a existência de diversas conversas do acusado com outros indivíduos acerca da comercialização de drogas, evidenciando, assim, que não se trata de um “traficante de primeira viagem”, mas sim um indivíduo que já se encontra dedicado ao narcotráfico.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO . IMPOSSIBILIDADE. MINORANTE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS . CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME1 . Habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado por tráfico de drogas, questionando se a conduta se amolda ao tipo penal de tráfico (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) ou posse para consumo próprio (art. 28 da Lei nº 11 .343/2006), bem como a figura do tráfico privilegiado. A condenação baseou-se em apreensão de drogas, dinheiro, embalagens e depoimentos de policiais e usuário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2 . A questão em discussão consiste em determinar se a conduta do paciente se enquadra no tipo penal de tráfico de drogas ou posse para consumo próprio, bem como se incidente e redutora do tráfico. III. RAZÕES DE DECIDIR3. A quantidade de droga apreendida, os depoimentos policiais e de um usuário, assim como a apreensão de petrechos, indicam a mercancia das substâncias ilícitas .
4. A dedicação à atividade criminosa foi demonstrada por elementos concretos (98 embalagens vazias, anotações típicas do tráfico de drogas e degravação de conversas sobre o gerenciamento do tráfico),
justificando a não aplicação do tráfico privilegiado.IV. HABEAS CORPUS DENEGADO (STJ - HC: 863581 SP 2023/0384823-8, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 05/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2024)

No tocante à causa de diminuição prevista no art. 41 da Lei de Drogas, para a sua aplicação se exige que o acusado, voluntariamente, colabore com a investigação/processo criminal
na identificação dos demais coautores ou partícipes
e
na recuperação total ou parcial do produto do crime
.

Ocorre que, na hipótese dos autos, o acusado ficou em silêncio em sede policial e, ao ser interrogado em juízo, negou que as drogas lhe pertenciam, inclusive dizendo que não confirmou que as drogas seriam suas.

Nesse contexto, não há que se falar em confissão do acusado e muito menos em sua colaboração voluntária no decorrer da instrução processual, de modo que não faz jus à minorante em comento.

Em caso análogo, não foi outro o entendimento desta eg. Primeira Câmara Criminal:

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA . PENA-BASE. VALORAÇÃO INIDÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PENA READEQUADA PARA O MÍNIMO LEGAL. CONFISSÃO . NÃO CABIMENTO. ENUNCIADO DE SÚMULA Nº 630 DO STJ. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. CONFISSÃO MANTIDA SEM A REDUÇÃO DA PENA . ENUNCIADO DE SÚMULA Nº 231 DO STJ. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CIRCUNSTÂNCIAS QUE EVIDENCIAM A DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. COLABORAÇÃO VOLUNTÁRIA . ART. 41 DA LEI DE DROGAS. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO (...)
6 . O STJ já se manifestou no sentido de que “[p]ara a incidência da causa de diminuição prevista no art. 41 da Lei de Drogas, é imprescindível a voluntariedade do agente na colaboração, e as informações transmitidas devem ter efetiva importância na identificação dos agentes (...)” (AgRg no AREsp n. 2.278 .035/MS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024.) 7. No caso, não houve a efetiva colaboração nas investigações e diligências policiais, de modo que o acusado não faz jus à benesse.
8 . Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 00071942120208080012, Relator.: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, 1ª Câmara Criminal)

Assim, fixo a pena definitiva do acusado em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 530 (quinhentos e trinta) dias-multa.

Mantenho o regime inicial
semiaberto
para cumprimento de pena, já que eventual detração não terá o condão de alterar o regime inicial de cumprimento de pena, de modo que ficará a cargo do Juízo da Execução fazê-lo.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida a fim de reduzir a pena do acusado para 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 530 (quinhentos e trinta) dias-multa, mantidas as demais disposições da sentença condenatória.

É como voto.